Tribunal: TJSP
Processo: 2102239-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIRMADA PELOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. (SÚMULA 481 DO STJ). RECURSO PROVIDO.
1. Não há óbice para a concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica (art. 98 do NCPC) que, contudo, deve ter a sua hipossuficiência financeira comprovada, em consonância com o disposto na Súmula 418 do STJ. A empresa agravante demonstrou fazer jus aos

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIRMADA PELOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. (SÚMULA 481 DO STJ). RECURSO PROVIDO.
1. Não há óbice para a concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica (art. 98 do NCPC) que, contudo, deve ter a sua hipossuficiência financeira comprovada, em consonância com o disposto na Súmula 418 do STJ. A empresa agravante demonstrou fazer jus aos benefícios da gratuidade financeira postulada.
2. Decisão reformada para deferir a gratuidade judiciária, sem prejuízo de revogação posterior, caso haja mudança na situação financeira da pessoa jurídica.
3. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000762306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102239-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ESTEVAM E MADUREIRA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.-EPP, é agravado
GP FRANCHISING LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2102239-53.2020.8.26.0000 -Voto no 24859
2
Voto no 24859
Agravo de Instrumento no 2102239-53.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto (3a Vara Cível)
Juiz(a): Marcelo Eduardo de Souza
Agravante: Estevam e Madureira Capacitação Profissional Ltda.-epp
Agravado: Gp Franchising Ltda
JUSTIÇA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA..
HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIRMADA PELOS DOCUMENTOS
APRESENTADOS. (SÚMULA 481 DO STJ). RECURSO
PROVIDO.
1. Não há óbice para a concessão da gratuidade judiciária à pessoa
jurídica (art. 98 do NCPC) que, contudo, deve ter a sua
hipossuficiência financeira comprovada, em consonância com o
disposto na Súmula 418 do STJ. A empresa agravante demonstrou
fazer jus aos benefícios da gratuidade financeira postulada.
2. Decisão reformada para deferir a gratuidade judiciária, sem
prejuízo de revogação posterior, caso haja mudança na situação
financeira da pessoa jurídica.
3. Recurso provido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fl.
1104/1105 dos autos principais que revogou os benefícios da gratuidade judiciária à
agravante sob os seguintes argumentos:
“(...)Pese embora as alegações da autora sobre sua hipossuficiência de
recursos financeiros, bem como seu insucesso na unidade franqueada,
revogo a gratuidade anteriormente concedida pois, trata-se de empresário
que adquiriu franquia pagando uma taxa no valor de R$60.000,00,
incompatível com a alegação de pobreza.”
Postula a agravante a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita,
sob o argumento de que não possui rendimentos suficientes para arcar com o pagamento
das custas processuais, sem prejuízo de sua própria subsistência. Ademais, as declarações
de imposto e balanços patrimoniais demonstram que a empresa se encontra em situação de
prejuízos acumulados desde a abertura.
Requer, assim, a reforma da r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2102239-53.2020.8.26.0000 -Voto no 24859
3
Contraminuta às fls. 23/29.
Recurso processado com efeito suspensivo (fls. 19).
É o relatório.
I) Tratam os autos principais de “ação declaratória de nulidade de
negócio jurídico c.c. indenização por danos materiais” movida pela agravante Estevam e
Madureira Capacitação Profissional Ltda - EPP em face da agravada Gp Franchising Ltda,
na qual busca a rescisão do contrato de franquia celebrado, em setembro de 2017, em razão
de dados inverídicos fornecidos e descumprimento de várias obrigações contratuais por
parte da franqueadora, ora agravada, bem como indenização pelos danos materiais sofridos.
Requereu, ainda, a gratuidade judiciária por não ter condições de
arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo da própria manutenção, tendo
sido o benefício concedido, de início, e revogado posteriormente de ofício.
II) No que tange à possibilidade de concessão da benesse, inclusive
às pessoas jurídicas, não encontra óbice no art. 98 do NCPC: “A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
Contudo, esse entendimento deve estar em consonância com
Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais”. Nesse sentido, é possível observar a seguinte conclusão, no
v. acórdão do agravo de instrumento no 7.377.876-6 (Relator: Des. Roque Mesquita, j.
25.08.2009, 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo):
“O que deve ser examinado quando se tratar de pessoa jurídica é a
situação econômica, 'que não lhe permita pagar as custas do processo e
os honorários de advogado', sem prejuízo de suas atividades sociais. Esta
é a melhor exegese do texto legal para aplicação no caso concreto. O
citado exame deve ser feito nos documentos juntados com a petição
inicial, ou seja, deve a empresa autora, ao pleitear o favor legal, exibir
prova documental que convença sobre a sua situação econômica. Se ficar
demonstrado que ela é precária, o benefício deve ser concedido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2102239-53.2020.8.26.0000 -Voto no 24859
4
Sob esse aspecto, é certo que cabe ao magistrado formular juízo de
valor acerca da questão. Quer dizer, nada impede que venha a determinar à parte pleiteante
a apresentação de documentos, ou indicação de elementos, que tragam ao Juízo indícios de
que a declaração de pobreza apresentada traduza veracidade.
Certamente, deve-se privilegiar a cautela do magistrado na
condução dos processos submetidos à sua apreciação, analisando-os caso a caso, para a que
a aplicação indiscriminada e generalista da norma benéfica não desvirtue sua finalidade,
que é a de garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.
II) Compulsando os autos principais, observamos que, a fim de
comprovar a hipossuficiência declarada, a franqueada/agravante apresentou cópia da
DEFIS do ano-calendário 2017/2018, Declaração de faturamento do período entre
Setembro/2017 e Junho/2018, o Livro Razão e Balanço Patrimonial referentes ao ano de
2017, aferindo-se deste último o prejuízo de R$ 53.754,21, e Balanço Patrimonial referente
ao ano de 2018, no qual consta prejuízo maior, em R$ 185.590,69 (fls. 54/87 dos
originais).
Tais documentos, em um primeiro momento, foram suficientes para
a concessão do benefício, que foi revogado apenas na decisão de fls. 1104/1105, ora
recorrida, e sob o argumento de que o sócio pagou R$ 60.000,00 pela franquia.
Em sede recursal, trouxe a agravante o Balanço Patrimonial
atualizado, com prejuízo acumulado de R$ 370.160,97. Além disso, juntou também a
Demonstração do Resultado do Exercício de 2019, com prejuízo de R$ 156.747,36 e cópia
da DEFIS referente ao ano calendário de 2020/2019, na qual se observa que o saldo de
caixa diminuiu de R$ 20.391,88 para R$ 275,31 e que as despesas do período abrangido
pela declaração somam R$ 231.605,59 (fls. 11/17). Como se vê, os documentos
apresentados pela agravante, tanto na petição inicial, como nas razões recursais,
evidenciam que, desde o início das atividades da franquia, está acumulando prejuízos.
Ainda que o empresário, Carlos Alberto Estevam de Oliveira,
pessoa física, tenha tido condições de custear um contrato de R$ 60.000,00, isso não
garante que a empresa, pessoa jurídica, atualmente, tenha condições de arcar com as custas
processuais.
Logo, conclui-se que o acervo probatório produzido demonstra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2102239-53.2020.8.26.0000 -Voto no 24859
5
arguida hipossuficência financeira de forma satisfatória, de forma que a empresa agravante
cumpre os requisitos para a concessão da benesse pleiteada.
Nesse
sentido,
o
Agravo
de
Instrumento
no
2223207-49.2019.8.26.0000, com a seguinte ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. Justiça
gratuita. Possibilidade de concessão do benefício às pessoas jurídicas,
desde que comprovada a hipossuficiência. Inteligência dos art. 98 e
§2o, do art. 99 do CPC. Provas acostadas aos autos são suficientes para se
concluir,
por
ora,
pela necessidade do benefício. DECISÃO
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” ((Rel. Des. Azuma Nishi.
Comarca: Valinhos. Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Data do Julgamento:
19.02.2020. Data de Registro: 20.02.2020) destacou-se;
Importante ressaltar, entretanto, que o benefício pode ser revogado
a qualquer tempo e em qualquer fase do processo, desde que comprovado o
desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, ou comprovada, nos termos da
lei, a efetiva existência de condição financeira para que a agravante arque com o
pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo à regular manutenção de suas
atividades.
III) Portanto, tendo sido a hipossuficiência comprovada, o recurso
deve ser provido, para restabelecer o benefício da justiça gratuita à agravante.
IV) Diante do exposto, dou provimento ao recurso.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)